Tribunal: TJPA
Processo: 0005740-69.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005740-69.2019.8.14.0401

APELANTE: ALAIN AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. CONFISSÃO DO ACUSADO NA POLÍCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto simples. Ficou constatado que o acusado ingressou no ônibus e furtou o aparelho celular do funcionário da empresa, tendo sido o objeto encontrado em poder do apelante.

2. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as testemunhas de acusação (vítima na polícia e policiais em juízo), bem como o próprio acusado na polícia, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Alain Augusto da Silva Nascimento
(nascido em
23/04/1971
),

objetivando reformar a sentença proferida em
17/04/2022
, doc. ID 12398812, pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Vale ressaltar que,
a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12398751) que, no dia
17/03/2019
, por volta das 08h00min, o denunciado
Alain Augusto da Silva Nascimento
adentrou um
ônibus
que estava parado no
Terminal Rodoviário de Belém
e
furtou o aparelho celular de Isaac Cardoso dos Santos
, cobrador do coletivo. A vítima estava tomando café da manhã em frente ao terminal, quando foi avisada por um colega de trabalho sobre o fato do denunciado, que vestia camisa preta, ter saído do ônibus em que a vítima trabalha,
portando um objeto nas mãos
, denotando
atitude suspeita
.

A vítima avistou o denunciado e passou a persegui-lo, flagrando-o em poder de seu aparelho celular e de uma “mixa”
(espécie de pedaço de faca muito usada para arrombar e ligar veículos), ato contínuo em que a Polícia Militar foi acionada a fim da tomada das providências legais.

Na polícia,
o denunciado Alain Augusto confessou o crime
, dizendo que percebeu a porta do ônibus aberta,
onde adentrou, viu o aparelho celular e apossou-se dele
, nada mencionando sobre seus antecedentes criminais.

Em
razões recursais
(doc. ID 12398839), a defesa do apelante pugna pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que
o apelante nega categoricamente a prática delitiva
, ressalvando que,
o reconhecimento padeceu das formalidades legais
(art. 226 do CPP). Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12398843), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, para manter na integralidade a sentença prolatada nos autos, que se mostra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (parecer doc. ID 13105534).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155,
caput
, do CPB
(
furto simples
), a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

O apelante foi
condenado pelo crime de furto simples
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 12398752 a ID 12398753), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12398755), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 12398755), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 12398755), pelo
Laudo nº 2019.01.000166-CCP – Perícia de Constatação Técnica em Objetos Diversos
(doc. ID 12398781 a ID 12398782), pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Isaac Cardoso dos Santos
não compareceu em juízo, mas, em
sede policial
, relatou (doc. ID 12398753): “Que é cobrador de ônibus da empresa COOPETPAN, empresa que atua no terminal rodoviário; Que no dia 17 de março de 2019, por volta de 07:50, havia acabado de chegar de uma viagem no ônibus que trabalha, vindo da Ilha Mosqueiro, e resolveu tomar café da manhã na frente do terminal, juntamente com seus companheiros de trabalho; Que o ônibus ficou fora do terminal não estando muito distante do local em que o depoente tomava café da manhã;
Que neste momento, um outro companheiro de trabalho chegou para o depoente e disse que um rapaz de blusa preta tinha acabado de descer do carro em que o depoente trabalha, tendo o mesmo, visivelmente, algo em suas mãos; Que conseguiu avistar perto do ônibus um nacional vestindo uma blusa preta, e começou a perseguir o mesmo; Que em torno de 100 metros depois, o depoente conseguiu alcançar o referido nacional, abordando-o, juntamente com um outro companheiro de trabalho; Que o aparelho de telefone celular do depoente estava na mão esquerda do nacional, sendo que o mesmo já se preparava para colocar no bolso da calça; Que tomou seu celular das mãos do mesmo e trouxe o nacional para perto do carro
; Que neste momento, populares viram a situação e se aproximaram também; Que quando o nacional foi levado para perto do ônibus, não demorou muito, a polícia militar chegou;
Que com a chegada da polícia militar, o mesmo foi revistado, e em seu bolso foi encontrado um pedaço de faca de mesa, tipo "mixa", muito usada para abrir e ligar veículos
;
Que se identificou para a polícia militar, informando que havia sido vítima do mesmo, mas que o aparelho de telefone celular que o nacional havia levado de dentro do ônibus, já estava em seu poder
; Que com isso o nacional foi levado para atendimento médico, e todos foram trazidos para a unidade policial de São Brás, para fins de procedimento”.

A testemunha de acusação
Humberto Nobre da Trindade Júnior
relatou em
juízo
(doc. ID 12398787): “Que tomou conhecimento do furto por um cidadão que informou que estavam linchando um nacional.
Que o acusado aproveitou que o cobrador e o motorista do ônibus estavam tomando café da manhã e entrou na porta do ônibus e furtou o celular do funcionário da empresa
. Que quando chegou ao local, ele já estava imobilizado pelos populares que o perseguiram e encaminharam o acusado e a vítima à Seccional de São Brás, onde foi feita a ocorrência.
Disse que o celular da vítima foi encontrado em posse do denunciado
. Que o acusado só não foi mais agredido porque o imobilizaram e ele permaneceu no chão.
Afirmou que a vítima reconheceu o denunciado como autor do delito
. Que quando o denunciado saiu do ônibus, ele correu e foi nesse momento que teve início a perseguição. Que como estava mais próximo do local do ocorrido, ele que foi acionado para capturar o réu. Que nunca tinha o visto antes”.

A testemunha de acusação
Orlando Moraes Neto
afirmou em
juízo
(doc. ID 12398787): “Que quando sua viatura chegou no local o acusado já estava imobilizado e
estava em posse de equipamento de arrombar carro e do celular da vítima
.
Que recorda que a vítima trancou o ônibus para fazer algo e nesse momento o acusado abriu o carro com a mixa e pegou esse celular que estava em cima de um compartimento do ônibus
, quando alguém viu e avisou do fato criminoso.
Que a vítima reconheceu o denunciado como autor do delito e que o celular estava em poder do acusado era da vítima
”.

O acusado
Alain Augusto da Silva Nascimento
não foi interrogado em
juízo
, tendo sido
decretada a sua revelia
(doc. ID 12398787). No entanto, perante a
autoridade policial
,
o réu confessou que furtou o aparelho celular de dentro do ônibus
, mas foi alcançado pela vítima (doc. ID 12398753).

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto simples
, vez que, o crime de furto consuma-se com a simples
inversão da

res furtiva
, mesmo que, por breve período, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação (vítima na polícia e policiais responsáveis pela prisão do acusado em juízo)
, bem como o
próprio acusado (confissão na polícia)
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023